Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723992-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISMAR DE CASTRO BOA SORTE D E S P A C H O Vistos etc. Verifico que o comprovante de pagamento juntado no ID 37478168 não se refere ao presente feito. Assim, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Prazo 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2022 13:47:15. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator